Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. USO DE ARMA BRANCA EM MOMENTO POSTERIOR À INVERSÃO DA POSSE DO BEM. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. O tipo previsto no § 1o do art. 157 do Código Penal, conhecido como roubo impróprio, impõe a imposição da mesma pena àquele que, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 2.1. Considerando que a grave ameaça foi exercida tanto em momento anterior à inversão da posse do bem como posteriormente, com o emprego de arma branca, patente a aplicação da majorante prevista no § 2o, VII, do art. 157 do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.